Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-08.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de consentimento do morador e de mandado judicial. Impõe-se a absolvição, por insuficiência de provas, do réu contra o qual não há provas que demonstrem a participação no delito. A negativa de autoria, associada à inexistência de provas sobre a prática de traficância ou da ciência sobre a conduta ilícita perpetrada pelo corréu, atrai a incidência do princípio do in dubio pro reo. A materialidade e a autoria do crime de tráfico pelo corréu restaram devidamente comprovadas nos autos, de modo que deve ser afastada a tese de absolvição por insuficiência de provas. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas (2 porções de maconha de 1,93gr; 1 porção de cocaína de 14,88gr; 1 porção de crack/cocaína de 6,02gr; 1 porção de crack/cocaína de 2,68gr; 1 porção de crack/cocaína de 12,44gr; e 1 comprimido de MDA de 0,53gr), diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em hipótese em que o réu se dedica à atividade criminosa, sendo certo que tal realidade colide com a literalidade dos pressupostos impostos pela norma.